Tribunal: TJDFT
Processo: 0705821-37.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-23
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DOIS APELOS. INTERPOSIÇÃO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. LEGITIMIDADE AD CAUSAM. TEORIA DA ASSERÇÃO. CONTRATO DE LOCAÇÃO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. LEGALIDADE. SÚMULA 214 SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INAPLICABILIDADE.

1. O sistema recursal brasileiro adota o princípio da unirrecorribilidade, singularidade ou unicidade do recurso, segundo o qual somente é admissível a interposição de um único recurso em face da mesma decisão.

2. Nos termos da teoria da asserção, a legitimidade ad causam é aferida conforme as afirmações feitas pelo autor na inicial. No caso, depreende-se que o réu era fiador do contrato de locação em discussão, do que resulta a legitimidade dele para figurar no polo passivo da demanda juntamente com o locatário.

3. Havendo no contrato locatício cláusula expressa de responsabilidade dos fiadores até a rescisão do instrumento, o garantidor responde pela prorrogação da locação até a efetiva dissolução da avença.

4. Não havendo aditamento, mas mera prorrogação do contrato de locação, fica afastada a incidência da Súmula 214 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Recurso não provido.